Tribunal: TJBA
Processo: 8008581-97.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008581-97.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILZA MARIA DA COSTA LIMA

Advogado(s)
:
VICTOR DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FOI DEVOLVIDO PELO LOCATÁRIO COM AVARIAS INEXISTENTES QUANDO DO RECEBIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL E LAUDOS DE VISTORIA DE INÍCIO E TÉRMINO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes formulados pela locadora em face do Município locatário, sob alegação de que o ente público teria restituído o imóvel em condições precárias e descumprido promessa de renovação contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se há prova suficiente de danos materiais imputáveis ao Município Apelado pela deterioração do imóvel ao término da locação;
(ii) saber se há elementos capazes de caracterizar lucros cessantes decorrentes da suposta promessa de renovação contratual não concretizada; e
(iii) saber se o inadimplemento contratual seria capaz de gerar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Danos materiais: a Apelante não juntou laudo de vistoria de início e término da locação, meio técnico idôneo para demonstrar o estado do imóvel quando entregue ao Munício Apelado e por ele devolvido. A Apelante dispensou, ainda, a prova pericial, o que poderia ter suprido a insuficiência das provas juntadas na petição inicial (fotografias sem indicação de data e orçamentos). Ônus da prova não satisfeito, conforme exigia o art. 373, I, do CPC.

4. Lucros cessantes: inexistência de prova de promessa de renovação contratual por parte do Município Apelado. Documento acostado aos autos revela declaração unilateral da Apelante, sem assinatura do ente público, acerca do interesse em renovar o contrato.

5. Danos morais: inexistência de circunstância excepcional apta a caracterizar danos morais decorrentes de descumprimento contratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de laudos de vistoria inicial e final impede o reconhecimento de danos materiais imputáveis ao locatário. 2. A quebra de expectativa na renovação do contrato não configura dano moral indenizável.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8008581-97.2021.8.05.0103, oriundos da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/BA, tendo, como Apelante,

NILZA MARIA DA COSTA LIMA

e, como Apelado,

MUNICIPIO DE ILHÉUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA